Tribunal: TJDFT
Processo: 0700546-50.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 35-C, I, Lei número 9.656/1998, o plano de saúde deve custear os procedimentos médicos realizados pelo contratante em casos de emergência e risco imediato de vida.
2. A negativa inicial de cobertura não expressamente prevista no contrato não gera, por si só, a obrigação de compensação extrapatrimonial. Apesar dos aborrecimentos suportados pela beneficiária do plano de saúde, não houve abalo desproporcional à honra, seja no aspecto objetivo, seja no aspecto subjetivo. Tampouco configurou-se um abalo psíquico suficiente para fundamentar a compensação extrapatrimonial, porquanto a obrigação requerida foi autorizada logo após a concessão da liminar.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.